Tribunal: STF
Processo: ARE 1579855
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Suzano S.A., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INOMINADO – AÇÃO DE RITO COMUM – ADMINISTRATIVO – ENERGIA ELÉTRICA – ENCARGO DE SERVIÇOS DO SISTEMA (ESS) – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO – AUSENTE ILICITUDE NA EXIGÊNCIA DO ESS SOBRE A TOTALIDADE DA ENERGIA CONSUMIDA, INCLUSIVE A ADVINDA DE AUTOPRODUÇÃO, NOS TERMOS DAS RESOLUÇÕES ANEEL 109/2004 E 145/2005, AO TEMPO DOS FATOS – POSTERIOR MUDANÇA NORMATIVA, EXCLUINDO A COBRANÇA SOBRE A ENERGIA DE AUTOPRODUÇÃO, A NÃO SE TRADUZIR COMO IRREGULARIDADE DA EXIGÊNCIA NA FORMA ANTERIOR, PORQUE LIVRE A DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA, PARA ESTABELECIMENTO DO ENCARGO – IMPROCEDÊNCIA AO PEDIDO – IMPROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA – AGRAVO IMPROVIDO 



    1 - Verifica-se, do acima exposto, que a ora agravante, em seu recurso, não aduz qualquer acréscimo apto a modificar o entendimento esposado na decisão. 



    2 - Cristalino nenhum interesse deter a União ao feito, porque o encargo enérgico em debate a estar sob alçada da ANEEL, frente à administrativa descentralização implicada ao assunto. 



    3 - Também restou pontuado haver previsão legal à cobrança de encargos, para a manutenção do sistema, ao passo que as regulamentações não ultrapassaram às balizas legais. 



    4 - A inicial previsão de incidência do ESS sobre a totalidade da energia consumida, incluindo a advinda de autoprodução, ao seu tempo, tratou-se de pura discricionariedade administrativa na eleição da base de cálculo, porquanto jamais presente impedimento na lei de regência ou vinculação expressa de incidência, apenas, à energia utilizada do Sistema Integrado Nacional – SIN (energia do mercado comum, externa). 



    5 - Também não procede a irresignação quanto aos honorários, firmados em quantia módica e dentro dos preceitos da razoabilidade, sem nenhum excesso configurar, de modo que o sucesso do pleito recursal, para minoração, implicaria em tornar a cifra irrisória. 



    6 - Ausentes honorários recursais, conforme entendimento do C. STJ. Precedente. 



    7 - Agravo inominado improvido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que houve violação ao direito adquirido, visto que “[...] na hipótese de autoprodução ocorrida no mesmo local da unidade de consumo não há - nem poderia haver - utilização do Sistema Interligado Nacional - SIN. Mas, mesmo assim, o V. Acordão recorrido entendeu que as alterações nas normas regulamentadoras – que durante um determinado período de vigência prejudicaram financeiramente a Recorrente – se constituem apenas “discricionariedade administrativa na eleição da base de cálculo””.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Por igual, também restou pontuado haver previsão legal à cobrança de encargos, para a manutenção do sistema, ao passo que as regulamentações não ultrapassaram às balizas legais. 



    Portanto, a inicial previsão de incidência do ESS sobre a totalidade da energia consumida, incluindo a advinda de autoprodução, ao seu tempo, tratou-se de pura discricionariedade administrativa na eleição da base de cálculo, porquanto jamais presente impedimento na lei de regência ou vinculação expressa de incidência, apenas, à energia utilizada do Sistema Integrado Nacional – SIN (energia do mercado comum, externa).” 



    Cito ainda a fundamentação da decisão monocrática mantida pelo Tribunal:



    “Ora, como ao início destacado, a previsão de cobrança de encargos para a manutenção do sistema tem previsão em lei, ao passo que as regulamentações não ultrapassaram à balizas legais. 



    Nesta ordem de ideias, a inicial previsão de incidência do ESS sobre a totalidade da energia consumida, incluindo a advinda de autoprodução, ao seu tempo, tratou-se de pura discricionariedade administrativa na eleição da base de cálculo, porquanto jamais presente impedimento na lei de regência ou vinculação expressa de incidência, apenas, à energia utilizada do Sistema Integrado Nacional – SIN (energia do mercado comum, externa).



    Ora, tratando-se de custeio do sistema, conforme as necessidades inerentes, possível a alteração para mais ou para menos ou, ainda, conforme a conveniência a tanto, significando dizer que posterior mudança normativa, como mui bem sentenciado – incidência do ESS apenas sobre ao consumo do SIN – não se traduz em reconhecimento de ilicitude da sistemática anterior, que não padecia de qualquer eiva. 



    A título exemplificativo e dentro de uma analogia cabível, é o mesmo que a União diminuir a alíquota de determinado imposto em dado período, mas que, ao depois, é majorada; o imposto é devido, não se debate a sua higidez, assim não possui a alteração dos valores o condão de nulificar o objeto, bem como a mudança da base de cálculo do ESS não gera ao polo recorrente direito a ressarcimento, porque não houve recolhimento irregular, sob a forma anterior de cálculo da rubrica. 



    Ou seja, cabendo à ANEEL efetuar a regulação do setor elétrico, atuou, na formulação do ESS, ao tempo aqui debatido, dentro de sua competência, não existindo vício a ser remediado, nem valor a ser ressarcido ao polo autor.” 



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 10.484/04; Decreto nº 5.163/04; Resoluções Normativas nº 109/04 e nº 145/05) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual civil e tributário. Encargos de Serviços de Sistema (ESS). Princípio da legalidade. Limites. Violação reflexa. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Artigo 1.033 do CPC/15. Presença das hipóteses. Aplicação. 1. A discussão travada nestes autos está restrita ao âmbito da legalidade, tendo em vista que se examina o alegado excesso da Resolução CNPE nº 3/13, na parte em que incluiu as autoras, ora recorridas, no rateio dos custos do encargo de serviço do sistema (ESS) por segurança energética, e do disposto no Decreto nº 5.163/04.[...] 3. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC.” (RE 1392643 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe-s/n 13-04-2023)



    Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao princípio do direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente